Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-17.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701591-17.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA DAS NEVES MARTINS APELADO: NÃO HÁ DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA PIS/PASEP. DEVER DE COOPERAÇÃO. DÚVIDA. VALORES. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A ação de alvará judicial pressupõe inexistência de litígio, não comporta dilação probatória e submete-se aos procedimentos de jurisdição voluntária (CPC, art. 725, VII). Nesse tipo de ação, a atuação do Juiz é meramente administrativa, pois se limita a analisar o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida. Precedentes. 2. Com base no princípio da cooperação (CPC, arts. 5o e 6o), foram realizadas diligências com a finalidade de averiguar a existência de eventual quantia nas contas em nome do falecido, de modo que não há dúvida quanto à ausência de saldo. 3. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 4. Não há interesse processual, quando verificado que o procedimento de alvará se tornou desnecessário e inútil, ante a ausência de qualquer valor nas contas de FGTS e do PIS/PASEP em nome do falecido, tendo em vista que a finalidade do procedimento se restringe ao levantamento de possíveis quantias existentes. 5. A ação de alvará, espécie de procedimento de jurisdição voluntária, não comporta formação de contraditório e dilação probatória, uma vez que essas medidas extrapolam os seus limites. Logo, a análise de questões complexas e a solução de litígios devem ser tratadas em ação própria. 6. O marido da autora faleceu em 2/2/1998, há mais de 27 anos (ID 68682982). O pedido de alvará foi ajuizado em 22/2/2024. Inexoravelmente a prescrição seria analisada se este procedimento fosse de cognição ampla. Como não há lugar para os questionamentos contidos no recurso em procedimento de jurisdição voluntária, deixo de analisar, nesta oportunidade, a prescrição. Mas, ainda que obiter dictum, não há dúvidas sobre sua ocorrência. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 68683140): sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e falta de interesse processual (CPC, art. 485, IV e VI). 2. Sucumbência: sem custas e sem honorários. 3. Autor/apelante: Sandra Maria das Neves Martins. 4. Réu/apelado: não há. 5. Ação proposta: alvará judicial para levantamento de valores. Causa de pedir: falecimento do titular da conta. Pedido: levantamento de quantias existentes nas contas de FGTS e PIS/PASEP em nome do falecido. Data do ajuizamento: 22/2/2024. Valor da causa: R$ 1.412,00. 6. Razões de apelação (ID no 68683142): a) afirma que há interesse de agir, tendo em vista que pleiteia levantamento de valores vinculados às contas de FGTS e PIS/PASEP do falecido; b) sustenta que, existindo dúvida sobre eventual saldo, permanece o interesse processual; c) entende que a extinção prematura do processo ofende os princípios da celeridade e da economia processual; d) alega que as novas diligências solicitadas são necessárias para esclarecer a movimentação nas contas do falecido, uma vez que as informações prestadas pelas instituições foram incompletas; e) argumenta que é dever do juiz sanear o processo. 7. Pedido recursal: reforma da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito. 8. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça (ID no 68682999). 9. Sem contrarrazões. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do mesmo diploma legal. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 15. Discussão: a apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, IV e VI). 16. A ação de alvará judicial pressupõe inexistência de litígio, não comporta dilação probatória e submete-se aos procedimentos de jurisdição voluntária (CPC, art. 725, VII). No alvará, a atuação do Juiz é meramente administrativa, pois se limita a analisar o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida. Precedentes deste Tribunal de Justiça: Acórdãos no 1336431 e no 1391033. 17. A apelante ajuizou a ação de alvará judicial para levantar quantias depositadas nas contas de FGTS e de PIS/PASEP do falecido Hamilton Ribeiro Martins. A petição inicial não traz os valores devidos em cada conta, por isso, a autora requereu diligências, a fim de obter essas informações (ID no 68682974). 18. Ao receber a petição inicial, o Juiz expediu ofício ao Banco do Brasil para que fosse informado o saldo existente na conta PASEP do falecido e determinou a realização de pesquisa pelo sistema SISBAJUD sobre valores depositados nas contas FGTS e PIS em nome do falecido (ID no 68682999). 19. As diligências foram realizadas, mas não foram encontrados saldos na conta de FGTS em nome do falecido (IDs no 68683000 a no 68683002). No extrato de pesquisa do FGTS, há informação de saques nessa conta nos anos de 1998, 2002 e 2003 (IDs no 68683007 a no 68683114). 20. Intimada a se manifestar, a autora apontou que o Banco do Brasil não respondeu ao ofício e alegou desconhecer os saques realizados na conta do FGTS. Pediu a intimação do Banco do Brasil e a expedição de ofício para a CEF, com o objetivo de esclarecer os saques (ID no 68683116). Os pedidos foram deferidos (ID no 68683117). 21. No ID no 68683125, o Banco do Brasil informou inexistir saldo na conta PASEP em nome do falecido. A CEF apresentou resposta, informando que inexistia saldo e que os saques foram realizados pelo beneficiário do titular (ID no 68683132). No ID no 68683139, a autora reiterou seu desconhecimento sobre a movimentação da conta de FGTS do falecido e apontou irregularidades nas informações prestadas pelo Banco do Brasil. O Magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito. 22. A apelante afirma que há interesse processual porque ainda existe dúvida quanto ao saldo das contas. Com base no princípio da cooperação (CPC, arts. 5o e 6o), foram realizadas diligências com a finalidade de averiguar a existência de eventual quantia nas contas em nome do falecido, de modo que não há dúvida quanto à ausência de saldo. 23. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/utilidade, isto é, na necessidade de o autor vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. Após a constatação de ausência de qualquer valor nas contas, o procedimento de alvará mostrou-se desnecessário e inútil, tendo em vista que sua finalidade se restringe apenas ao levantamento de quantias existentes na conta FGTS e PIS/PASEP. 24. A ação de alvará, espécie de procedimento de jurisdição voluntária, não comporta formação de contraditório e dilação probatória, uma vez que essas medidas extrapolam os limites do procedimento. Logo, a análise de questões complexas e a solução de possíveis litígios devem ser tratadas em ação própria. 25. Assim, a análise de irregularidades/ilegalidades nas informações prestadas pelas instituições financeiras deve ser apreciada em ação própria, destacando-se que o prazo prescricional para alegar irregularidades do PASEP é decenal (STJ, Tema 1150). 26. O marido da autora faleceu em 2/2/1998, há mais de 27 anos (ID 68682982). Inexoravelmente a prescrição seria analisada se este procedimento fosse de cognição ampla. Como não há lugar para os questionamentos contidos no recurso em procedimento de jurisdição voluntária, deixo de analisar, nesta oportunidade, a prescrição. Mas, ainda que obiter dictum, não há dúvidas sobre sua ocorrência. 27. Confirmo a sentença. Relembro que o Juiz não está vinculado à análise de todos os questionamentos das partes, limitando-se ao que há de relevante para decisão da causa. 28. Informações complementares: a ação foi proposta em 22/2/2024. Valor da causa: R$ 1.412,00. Sentença proferida em 17/1/2025. Sem honorários. DISPOSITIVO 29. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 30. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 7/3/2019). 31. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 34. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 35. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO